Tribunal: TJSP
Processo: 1027262-85.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURADO VEIO A ÓBITO. RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO PREMIO. CLÁUSULA DE AUMENTO DE RISCO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTE. Sentença julgou improcedente a ação de cobrança. Inconformismo da parte autora. Segurado, vítima de acidente de trânsito. Capotamento. As duas pessoas dentro do veículo foram lançadas para fora do mesmo,

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SEGURADO VEIO A ÓBITO. RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO PREMIO. CLÁUSULA DE AUMENTO DE RISCO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTE. Sentença julgou improcedente a ação de cobrança. Inconformismo da parte autora. Segurado, vítima de acidente de trânsito. Capotamento. As duas pessoas dentro do veículo foram lançadas para fora do mesmo, não havendo como precisar quem estava ao volante. Teste toxicológico positivo para álcool e cocaína. Seguradora se negou o pagamento da indenização, calcada em cláusula de aumento de risco. Cláusula inválida, para seguros cujo objeto é a vida. Entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça. Súmula no 620. Pagamento da apólice devido. Sentença reformada. Recurso provido.